Tribunal: TJES
Processo: 5000977-96.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000977-96.2023.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOAO DA MATA DOS REIS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000977-96.2023.8.08.0002

Recorrente: BANCO BMG;

Recorridos: JOÃO DA MATA DOS REIS;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. CONTRATO FEITO COMO CARTÃO CONSIGNADO, MAS O AUTOR AFIRMA QUE LHE FOI VENDIDO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO DE ORIGEM QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM AS DEVIDAS COMPENSAÇÕES CORRETAMENTE CALCULADAS. VÍCIO DE VONTADE PATENTE NO CASO CONCRETO, POIS O SUPOSTO CARTÃO CONSIGNADO JAMAIS FORA UTILIZADO PARA COMPRAS, TAMPOUCO COMPROVOU-SE QUE FORA SEQUER EMITIDO E ENVIADO AO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)